Tribunal: TCU
Processo: 003.757/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que rejeitou embargos anteriormente opostos pelo mesmo responsável em face de acórdão que denegou provimento ao recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS), em razão da inexecução parcial do objeto pactuado no Termo de Compromisso TC/PAC 85/2010, que teve por objeto original a execução de 490 módulos sanitários domiciliares no Município de Óbidos/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jaime Barbosa da Silva ao Acórdão 3148/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu e rejeitou embargos declaratórios opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 8828/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto, mantendo inalterado o Acórdão 12878/2018-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e o condenou ao pagamento da multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar ao Sr. Jaime Barbosa da Silva a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer ao embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados pelo Sr. Jaime Barbosa da Silva que estejam em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao recorrente.